Tribunal: TJMT
Processo: 0002289-65.2016.8.11.0032
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002289-65.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Latrocínio, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ENEVAIL GONCALO DA SILVA - CPF: 051.432.601-83 (APELADO), NADJA BARROS MARTINS - CPF: 024.779.091-50 (ADVOGADO), Adao Agostinho de Almeida (APELADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 889.249.041-91 (ADVOGADO), ARILSON MARCOS DE ARRUDA - CPF: 059.099.661-46 (APELADO), GIOVANNA MARIELLY DA SILVA SANTOS - CPF: 830.104.081-53 (ADVOGADO), Maria Inez de Almeida (VÍTIMA), ADAO AGOSTINHO DE ALMEIDA - CPF: 978.853.631-04 (APELADO), MARIA INES DE ALMEIDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IMPUTAÇÃO ORIGINÁRIA DOS CRIMES DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS E CONDENATÓRIA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS, ENTRETANTO COM MUDANÇA DA TIPIFICAÇÃO PARA O ART. 155, §4.º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 244-B, §2.º, DA LEI N.º 8069/90

–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS COMO INCURSOS NOS DELITOS ORIGINARIAMENTE IMPUTADOS NA DENÚNCIA – INVIABILIDADE –

INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA QUE PERMITA CONCLUIR QUE O RÉU ABSOLVIDO SEJA UM DOS AUTORES DOS FATOS –
APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
QUE SE IMPÕE – COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA DOS DEMAIS QUE TORNA ESCORREITA A NOVA TIPIFICAÇÃO ATRIBUÍDA QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA
–
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Se
a prova existente nos autos não sustenta a
autoria imputada a um dos réus,
não há falar em decreto condenatório em seu desfavor, para o qual imperativa se faz a existência de provas cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito;

2. Uma vez demonstrado que os demais réus
quiseram participar de crime de menor gravidade, com manifesto excesso na atividade do terceiro que efetivamente entrou no imóvel para furtar sua própria avó e acabou ceifando-lhe a vida, inviável imputar o resultado mais gravoso àqueles que possuíram durante todo o tempo o
animus
rem sibi habendi
e desconheciam a presença da arma de fogo na posse do menor, além de acreditarem que a vítima sequer se encontrava em casa.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S)

ENEVAIL GONÇALO DA SILVA

ARILSON MARCOS DE ARRUDA

ADÃO AGOSTINHO DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
recorre da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT nos autos da ação penal n.º 0002289-65.2016.8.11.0032 – código 69013, por meio da qual a pretensão punitiva estatal foi julgada
parcialmente procedente
, com a
condenação
de
ENEVAIL GONÇALO DA SILVA
e
ADÃO AGOSTINHO DE ALMEIDA
como incursos nas sanções do

art. 155, § 4.º, inciso IV, do Código Penal
e
artigo 244-B, §2.º, da Lei n.º 8069/90
, na forma do art. 70 do Código Penal
[a tipificação originária da denúncia era a dos crimes de latrocínio e corrupção de menor] e a
absolvição
de
ARILSON MARCOS DE ARRUDA
de todas as

acusações que lhe foram imputadas, com base no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais de ID 87779491, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença a fim de ver
afastado o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta
dos apelados
ENEVAIL GONÇALO DA SILVA
e
ADÃO AGOSTINHO DE ALMEIDA
e, por consequência, readequar a conduta para que fique subsumida ao disposto no
artigo 157, §3.º do Código Penal
, culminando no
aumento da reprimenda
e na imposição do
regime inicial fechado
. Também sustenta a suficiência probatória para requerer a
condenação
de
ARILSON MARCOS DE ARRUDA
pelos
crimes de latrocínio e corrupção de menor
.

Contrarrazões defensivas comuns são vistas no ID 87779491 – págs. 169/186,
vindicando-se a manutenção da r. sentença nos moldes em que fora prolatada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 89856335, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opina pelo conhecimento e
parcial
provimento
do
recurso ministerial, tão somente para que
ENEVAIL GONÇALO DA SILVA
e
ADÃO AGOSTINHO DE ALMEIDA sejam condenados nos exatos termos da denúncia
,
mantendo-se a absolvição de ARILSON MARCOS DE ARRUDA
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Uma vez incluído em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no dia 15 de outubro de 2016, por volta das 18h00min, na propriedade rural denominada "Passagem do Chiqueiro", zona rural do município de Rosário Oeste/MT, em manifesta adesão de condutas e unidade de desígnios, os ora apelados
ENEVAIL GONÇALO DA SILVA
,
ADÃO AGOSTINHO DE ALMEIDA
e
ARILSON MARCOS DE ARRUDA
, juntamente com o adolescente A. J. de A., subtraíram para si coisa alheia móvel consistente em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), mediante violência contra a pessoa, que resultou na morte da idosa
Maria Inês de Almeida
, ante os diversos disparos de arma de fogo [revólver calibre 38] efetuados contra ela.

Consta, ainda, da preambular acusatória, que no mesmo dia supramencionado,
ENEVAIL GONÇALO DA SILVA
,
ADÃO AGOSTINHO DE ALMEIDA
e
ARILSON MARCOS DE ARRUDA

corromperam ou facilitaram a corrupção de

A. J. de A.
(menor de 18 anos), à medida que com ele praticaram ou induziram a praticar o delito de latrocínio.

De acordo com a narrativa ministerial,
ENEVAIL GONÇALO DA SILVA
,
ADÃO AGOSTINHO DE ALMEIDA
,
ARILSON MARCOS DE ARRUDA
e o adolescente
A. J. de A.
planejaram a execução do delito, expondo-lhes o objetivo e o meio de realização do assalto.

No dia, local e horário supracitados
ENEVAIL GONÇALO DA SILVA
,
ADÃO AGOSTINHO DE ALMEIDA
e
ARILSON MARCOS DE ARRUDA
, juntamente com o adolescente, deslocaram-se para a propriedade rural denominada "Passagem do Chiqueiro" com o objetivo de assaltarem a idosa
Maria Inês de Almeida
.

Nesse local,
ENEVAIL GONÇALO DA SILVA
e
ADÃO AGOSTINHO DE ALMEIDA
, juntamente com o menor, adentraram a casa da vítima, enquanto
ARILSON MARCOS DE ARRUDA
aguardou na direção do veículo Celta Classic, de cor escura, até que se concluísse a subtração.

No interior da residência, exibindo arma de fogo e anunciando que se tratava de um assalto, procuraram render
Maria Inês de Almeida
, todavia, ante a reação da vítima, contra ela desferiram diversos disparos de arma de fogo, atingindo-lhe de forma a causar-lhe a morte.

Uma vez anulada a capacidade de resistência da vítima, subtraíram a importância de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) que se encontrava sob a geladeira e, logo em seguida, evadiram-se do local efetuando vários disparos para que os moradores próximos ficassem amedrontados, conduzindo-se ao automóvel dirigido por
ARILSON MARCOS DE ARRUDA
e permitindo que empreendessem fuga.

Por esses fatos,
EVANIL GONÇALO DA SILVA
,
ADÃO AGOSTINHO DE ALMEIDA
e
ARILSON MARCOS DE ARRUDA
foram denunciados como incursos nas sanções dos crimes previstos no
artigo 157, §3.º (latrocínio) do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
. Contudo, ao término da instrução processual, o d. Magistrado
a quo

julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva
e
absolveu ARILSON MARCOS DE ARRUDA
de todas as imputações, uma vez inexistentes nos autos provas que permitissem concluir ser ele um dos autores dos fatos.

Por outro lado,
também foi reconhecido que ENEVAIL GONÇALO DA SILVA e ADÃO AGOSTINHO DE ALMEIDA se propuseram apenas à prática do crime de furto [e não ao de latrocínio]
daí porque, mediante aplicação do artigo 383 do Código de Processo Penal e do instituto da cooperação dolosamente distinta, foram
condenados como incursos no artigo 155, §4.º, inciso IV (concurso de pessoas) do Código Penal c/c artigo 244-B, §2.º da Lei n.º 8.069/90
.

Em face justamente desse édito absolutório (em relação a
ARILSON MARCOS DE ARRUDA
) e simultaneamente condenatório, mas com a aplicação de
emendatio libelli
(em relação a
EVANIL GONÇALO DA SILVA
e
ADÃO AGOSTINHO DE ALMEIDA
) é que se insurge o i. Órgão Ministerial de 1.ª instância, pleiteando a reforma da r. sentença, nos exatos termos já relatados.

A acusação afirma, em suas razões recursais, que pelo quadro fático delineado durante a instrução criminal não há possibilidade de reconhecimento da cooperação dolosamente distinta por parte de
ENEVAIL GONÇALO DA SILVA
e
ADÃO AGOSTINHO DE ALMEIDA
, sobretudo porque o resultado lesivo era previsível pelos agentes e estava na linha de desdobramento causal, sem olvidar de que as provas coligidas conferem segurança suficiente para a prolação de um decreto condenatório também em desfavor de
ARILSON MARCOS DE ARRUDA
tanto pelo crime de latrocínio quanto pelo de corrupção de menor.

Jamais se olvidando da gravidade das consequências dos delitos perpetrados, o acervo probatório amealhado não ampara o provimento do apelo ministerial em nenhum de seus pedidos.

Apesar da prova da materialidade dos delitos encontrar-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito e Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional de ID 87779488 – págs. 8/9; Carteira de Identidade de ID 87779488 – pág. 25; Auto de Apreensão de ID 87779488 – pág. 39; Auto de Entrega de ID 87779488 – pág. 40; Certidão de Óbito de ID 87779488 – pág. 43; Boletim de Ocorrência de ID 87779488 – págs. 56/57; Laudo Pericial n.º 1.9067.1.2016.94649-01 de ID 87779489 – págs. 80/119; Laudo Pericial n.º 2.06.2016.013221-01 de ID

87779489 – págs. 120/132; Laudo Pericial n.º 2.3.2016.24518-01 de ID 87779490 – págs. 10/18; a autoria imputada a

ARILSON MARCOS DE ARRUDA
não se apresenta indene de dúvidas e o desvio subjetivo da conduta de
ENEVAIL GONÇALO DA SILVA
e
ADÃO AGOSTINHO DE ALMEIDA
encontra amparo nos elementos de prova.

Os fatos não contaram com testemunha ocular que tenha reconhecido quaisquer dos apelados.

Ao ser ouvido pela autoridade judicial (ID 98627074),
o adolescente
A. J. de A.
declarou que o crime foi praticado por ele,
ADÃO AGOSTINHO
e
ENEVAIL
, detalhando que estavam sem dinheiro para nada, “rodado”, e como sabia onde sua avó (a vítima) guardava dinheiro, teve a ideia de furtá-la; falou com os meninos e se dirigiram para a residência dela. Chegando lá, a casa não estava “fechada nem aberta”, uma vez que encontrou a porta “entreaberta” e se surpreendeu ao ver sua avó no local [se apavorou e atirou].
Entrou sozinho, enquanto Adão e Enevail ficaram do lado de fora da residência
, olhando se não havia ninguém rondando o lugar.
Obteve a arma uns dois dias antes e os demais agentes não sabiam
. Adão e Enevail só ouviram os tiros e lhe perguntaram o que tinha feito, quando então respondeu “disparou aqui”, indo todos embora na sequência.

Por sua vez,
ENEVAIL GONÇALO DA SILVA
quando interrogado em juízo (ID 98627074) confessou a autoria dos ilícitos, ao que exarou ter recebido uma ligação do menor
Anderson
enquanto estava na companhia do Adão [tomavam cerveja numa mercearia], pedindo para que o esperassem. Quando o adolescente chegou
disse que sabia de um dinheiro da avó dele, que estava escondido, e que nesse dia ela não estaria em casa
. Pediu para o levarem lá e, a princípio refugou dizendo
“não cara, eu tenho que ir embora”
, porque sua mulher estava no sítio. Ele insistiu e acabou que o levaram lá.
Foi dirigindo e voltou dirigindo o carro.
Anderson
chegou e já entrou. Juntamente com o Adão, rodeou a casa e ficaram lá do lado de fora. Não sabia que Anderson estava armado
e logo que escutaram os tiros saíram desesperados correndo. Quando perguntou a ele:
“cara o que aconteceu aí”;
Anderson respondeu:
“aconteceu uma desgraça, matei minha vó”
.

Também sob o crivo do contraditório (ID 98627074),
ADÃO AGOSTINHO DE ALMEIDA
ratificou que estava numa mercearia juntamente com
ENEVAIL GONÇALO DA SILVA
quando
foi convidado pelo menor
Anderson
para a prática de um crime de furto na residência da avó dele, pois este sabia que a vítima possuía uma quantia em dinheiro guardada na residência e a idosa não estaria no local
. Os três se dirigiram até a casa da vítima visando praticar o crime. Quando chegaram na casa da senhora, estava tudo fechado. O menor disse:
“cuida que eu entro lá dentro”
.
Ficou do lado de fora com ENEVAIL
.
Não sabia da existência da arma de fogo e acredita que o ENEVAIL também não
.
Só tomou conhecimento da arma quando escutaram os disparos
, ocasião em que saíram correndo.

Já
ARILSON MARCOS DE ARRUDA
negou qualquer envolvimento nos ilícitos, não sabendo explicar por que teve seu nome envolvido nisso (ID 98627074).

Consoante ressaltado pelo MM. Juiz
a quo
no bojo da r. sentença:

“...restara exaustivamente comprovado que
os réus se propuseram apenas à prática do crime de furto, e não o de latrocínio
; a uma, porque
acreditavam que a vítima não estaria em casa, conforme orientado pelo menor Anderson, sendo que sequer adentraram na residência
; a duas, porque
sequer sabiam que o menor responsável pelo latrocínio consumado portava arma de fogo, o que somente veio ao conhecimento dos réus após a realização dos disparos
, conforme restou apurado... Ora, é certo que se os réus pretendiam praticar o furto e não tinham possibilidade de prever o resultado mais grave (latrocínio), notadamente porque
não tinham conhecimento de que o menor portava arma de fogo
, impõe-se a aplicação do referido instituto, a fim de imputar aos mesmos apenas a pena pela prática do crime mesmo grave, qual seja, o furto, na modalidade consumada.”
sic – ID 87779491 – pág. 42.

Ou seja, ao contrário do que sustenta o i. Órgão Ministerial, perfeitamente caracterizada na espécie o fenômeno da
cooperação

dolosamente

distinta
, uma vez demonstrado um
desvio
do elemento
subjetivo
(dolo) resultante na diversidade da infração idealizada pelos apelados
ENEVAIL GONÇALO DA SILVA
e
ADÃO AGOSTINHO DE ALMEIDA
, havendo um resultado final mais gravoso do que aquele inicialmente desejado.

Inconteste, portanto, que
ENEVAIL GONÇALO DA SILVA
e
ADÃO AGOSTINHO DE ALMEIDA
quiseram participar de crime de menor gravidade, com manifesto excesso na atividade do menor
A. J. de A.
, mesmo porque aqueles além de nem entrarem no imóvel, não possuíam ciência da arma de fogo que era portada pelo adolescente, além do que o próprio menor havia assegurado aos demais que sua avó não estaria na casa. Desse modo, fica inviável imputar o resultado morte àqueles que efetivamente possuíram durante todo o tempo o
animus
rem sibi habendi
.

Diante disso, a melhor interpretação no presente caso, considerando o substrato fático-probatório dos autos, da forma como delineado na r. sentença, foi a da subsunção aos tipos penais previstos nos
artigos 155, §4.º, inciso IV, do Código Penal e 244-B, §2.º, da Lei n.º 8069/90 (ECA).

E sobre a participação de
ARILSON MARCOS DE ARRUDA
na empreitada criminosa, como muito bem esclarecido na r. sentença, a dúvida ganha patamar estratosférico.

Como se pôde notar, pelos depoimentos supradescritos não houve qualquer menção acerca da suposta atuação de um quarto indivíduo, tendo essa versão nascido exclusivamente do testemunho de
Johmmy Cristian Arquais
, quando descreveu ter visto um veículo circulando nas redondezas onde ocorrera o fato, do qual teriam descido três indivíduos e um permanecido na sua condução [mas também sem conseguir identificar quaisquer dos indivíduos], linha que teria convergido com a versão inicial e informal do menor, quando do seu deslocamento até a Promotoria de Justiça.

Entretanto, após isso, nada mais adveio ao inquérito ou mesmo à ação penal. Ao revés,
ARILSON MARCOS DE ARRUDA
negou veementemente qualquer participação nos delitos e os demais corréus não mencionam sua presença como o suposto condutor do veículo que os levara até a casa da vítima.

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede no caso concreto a prolação em relação a ele de um édito condenatório, mormente quando se sabe que para este se torna imperativa a existência de provas cabais das imputações, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito.

Logo, na espécie sob aferição, concluo que não há provas inquestionáveis quanto à autoria delitiva dos crimes relacionada a
ARILSON MARCOS DE ARRUDA
, de sorte que a r. sentença também deve ser mantida no ponto em que proclamada a sua absolvição, porquanto
não ficou configurada a versão dos fatos narrada na peça acusatória.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para manter incólume a r. sentença prolatada
pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT na ação penal n.º 0002289-65.2016.8.11.0032– código 69013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021